Tribunal: TJES
Processo: 5006648-68.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006648-68.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIOLA DO NASCIMENTO e outros (2)
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e outros (2)
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à Recorrente FABÍOLA DO NASCIMENTO.

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. A AUTORA, ADUZ, EM SÍNTESE, QUE AS REQUERIDAS ENTRARAM EM CONTATO COM A MESMA, NO DIA 19/01/2022, PARA OFERTAR UM OFERTA DE CARTÃO DE CRÉDITO. INFORMA TER ACEITADO A PROPOSTA DO REFERIDO CARTÃO E DEIXOU CLARO QUE NÃO QUERIA FORMALIZAR NENHUM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, CONTUDO FORA SURPREENDIDA COM DOIS CRÉDITOS EM SUA CONTA CORRENTE PESSOAL, UM DE R$21.050,00 (VINTE UM MIL E CINQUENTA CENTAVOS) E OUTRO DE R$1.910,00 (HUM MIL NOVECENTOS E DEZ REAIS). AFIRMA TER ENTRADO EM CONTATO COM AS DEMANDADAS PARA PROCEDER COM O CANCELAMENTO DO EMPRÉSTIMO E DO CARTÃO DE CRÉDITO, MAS NÃO OBTEVE ÊXITO. AS REQUERIDAS AFIRMARAM, EM SUAS DEFESAS, QUE A AUTORA CONTRATOU TANTO O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUANTO O CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. A SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTE EM PARTE A PRETENSÃO AUTORAL DA SEGUINTE FORMA:
“1 – Declaro a inexistência de relação jurídica entre a parte Requerente FABÍOLA DO NASCIMENTO e a parte Promovida BANCO DAYCOVAL S/A e BANCO C6 CONSIGNADO S.A., devendo, portanto, serem cancelados os contratos existentes e respectivos débitos em nome da parte Autora, referente aos contratos: 1.1 - um contrato de empréstimo consignado com o BANCO C6 CONSIGNADO S.A. com desconto em benefício previdenciário, sendo contrato nº. 010112892539, pactuado aos 19/01/2022, com transferência de R$19.140,68 (dezenove mil cento e quarenta reais e

sessenta e oito centavos), a ser pago em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 514,31 (quinhentos e quatorze reais e trinta e um centavos) cada; 1.2 - um contrato de cartão de crédito consignado com o BANCO DAYCOVAL, nº. 52- 0904488/22, no valor de R$ 1.910,00 (hum mil novecentos e dez reais), na data de 19/01/2022. Para o retorno ao status quo ante deve a parte Requerida BANCO DAYCOVAL S/A e BANCO C6 CONSIGNADO S.A., a restituir à parte Autora, na forma simples, todos os valores descontados de sua folha de pagamento por força dos dois contratos em questão, com correção monetária a partir de cada retenção e juros legais a contar da citação, calculados esses valores mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos realizados. Por fim, ainda atrelada a obrigação de cancelamento dos contratos, devem as Requeridas procederem com a exclusão dos contratos junto ao INSS e consequente liberação da margem da Autora. 2 - Determino o abatimento, no valor da condenação, dos valores dos empréstimos recebidos pela parte Autora, já depositados judicialmente, no total de R$ 21.050,68 (vinte e um mil e cinquenta reais e sessenta e oito centavos), com correção monetária desde o recebimento aos 21/01/2022. Após concordância entre as partes, expeça-se o alvará eletrônico para a parte Autora no valor da condenação, bem como as Requeridas, se havendo valor remanescente. 3 – Torno definitiva as tutelas antecipadas concedidas nos ID’s 12944088 e 12494019; 4 – Concedo o benefício da justiça gratuita a parte Autora. JULGO improcedente o pedido autoral de repetição do indébito em dobro. 5 - Condeno as Requeridas ao pagamento da indenização por danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros legais e

correção monetária a partir da data da prolação da sentença. ”
RECURSO INOMINADO DO REQUERIDO, BANCO C6 CONSIGNADO S.A., PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, OU, SUBSIDIARIAMENTE, A REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO DO BANCO C6 CONSIGNADO CONHECIDO E IMPROVIDO
. ESCORREITA A SENTENÇA DE PISO AO DECLARAR A INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADO PELAS PROVAS ACOSTADAS AOS AUTOS, NOTADAMENTE, OS ÁUDIOS JUNTADOS À EXORDIAL, QUE HOUVE VÍCIO DE CONSENTIMENTO QUANTO SUA REAL PRETENSÃO DA REQUERENTE. A AUTORA NEGA, VEEMENTEMENTE, SUA VONTADE DE CONTRATAR UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ADUZ TER ACEITADO A CONTRATAÇÃO DE UM CARTÃO DE CRÉDITO COMUM. TRATA-SE DE CONTRATO DIGITAL EM QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INCUMBE UM ZELO AINDA MAIOR NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO COM CONSUMIDOR, SOBRETUDO, NO QUE DIZ RESPEITO À PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES CLARAS, OSTENSIVAS E VERDADEIRAS. AINDA QUE SEJA RECONHECIDA A POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO DIGITAL, COM UTILIZAÇÃO DE BIOMETRIA FACIAL, O FORNECEDOR DEVE ASSEGURAR UMA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE LIVRE E CONSCIENTE AO CONSUMIDOR, PRESTANDO-LHES TODAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À COMPREENSÃO DO OBJETO DO CONTRATO E DE SUAS IMPLICAÇÕES. E ISSO NÃO OCORREU NO PRESENTE CASO. A AUTORA DESCONHECE A CONTRATAÇÃO E FEZ DE TUDO PARA DEVOLVER O VALOR CREDITADO EM SUA CONTA CORRENTE. NESSE PASSO, MANTENHO A SENTENÇA IMPUGNADA. PASSO A ANÁLISE DO RECURSO DA PARTE REQUERIDA- BANCO DAYCOVAL S.A.- QUE PUGNA, EM SEDE RECURSAL, PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PLEITOS AUTORAIS ANTE A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO.
RECURSO DO REQUERIDO, BANCO DAYCOVAL S.A, CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONDUTA ABUSIVA PRATICADA PELO RÉU AO SUBMETER A CONSUMIDORA A DESVANTAGEM EXAGERADA. NO CASO, MUITO EMBORA A AUTORA TENHA, DE FATO, ASSINADO O CONTRATO, CUMPRE DESTACAR QUE ESTA É PARTE VULNERÁVEL NA RELAÇÃO CONSUMERISTA, SENDO DEVER DA RECORRIDA INFORMAR, DE FORMA CLARA E PRECISA, TODOS OS TERMOS DA CONTRATAÇÃO, SOBRETUDO EM SE TRATANDO DE TRANSAÇÃO COMPLEXA, O QUE NÃO OCORREU. A AUTORA, POR CERTO, NÃO ENTENDEU ESTAR CONTRATANDO UM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO TINHA CIÊNCIA DA REALIZAÇÃO DOS PRETENSOS SAQUES QUE PODERIA FAZER. A RECORRIDA ACHOU ESTAR DIANTE DA CONTRATAÇÃO DE UM CARTÃO DE CRÉDITO USUAL COM ALGUMAS VANTAGENS, COMO ANUIDADE GRÁTIS. NESSE ÍNTERIM, MANTENHO A SENTENÇA. RESTA A ANÁLISE DO RECURSO DA PARTE AUTORA QUE PUGNA PELA MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS.
RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO.
OS DANOS MORAIS FORAM ARBITRADOS DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ASSIM, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM MAJORAÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE, ORA AUTORA- FABÍOLA DO NASCIMENTO - AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15. CONDENAÇÃO DOS RECORRENTES- BANCO C6 CONSIGNADO S.A. E BANCO DAYCOVAL S.A - AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)